Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744557-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ RIOS FERREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ RIOS FERREIRA, contra decisão proferida nos autos no 0706360-77/2020, ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer, em que a autora postula a condenação do plano de saúde requerido ao custeio de tratamento médico com a medicação OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg, na forma injetável, 1 ampola a cada 6 meses (ID63729453/0706360-77). A decisão agravada indeferiu a emenda à inicial formulada pela autora visando acrescentar pedido subsidiário de condenação do réu ao custeio de tratamento com a medicação NATALIZUMABE 300mg a cada 28 dias por 02 anos, seguido da troca por OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses por tempo indefinido (ID71758945/0706360-77). Esclareceu o seguinte (ID73399795/0706360-77): “Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte requerente através de sua manifestação de ID 72088195. Tal como consignado na decisão de ID 71951436, segundo consta do documento de ID 71758946, o médico assistente da parte autora informou em tal relatório que ‘não existe outro medicamento com o mesmo princípio ativo. Existe outra medicação, o NATALIZUMABE, que possui eficácia similar, porém, a longo prazo, impõe risco de infecção pelo vírus JC, causando doença grave. Como a paciente vai usar tratamento a vida inteira, o OCRELIZUMABE é o mais adequado’. Vê-se, portanto, que o próprio médico assistente da parte autora informa que o fármaco por ela requerido, a título de pedido subsidiário, na emenda de ID 71758945, não é adequado ao tratamento de saúde de que ela necessita. Aqui não se olvida que o artigo 326 do Código de Processo Civil estabelece que ‘é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior’. Todavia, ainda que seja lícito a formulação de pedido subsidiário, deve a parte autora comprovar o interesse de agir em sua formulação, o que, com a devida vênia, aqui não se verifica. Primeiro, por constar dos autos documento emitido pelo médico assistente da parte autora alegando que o medicamento por ela pleiteado em seu pedido subsidiário não é adequado para o tratamento de que necessita. Segundo, porque a causa da negativa para o fornecimento desse segundo medicamento seria a mesma causa utilizada pelo requerido para negar o fornecimento do medicamento requerido pela autora em seu ‘pedido principal’, qual seja, o fármaco não constar do rol da ANS. Com efeito, ao final da ação, sendo considerada ilegal a negativa, o pedido, em tese, será acolhido, condenando-se o requerido a fornecer a medicação descrita no pedido principal. De outro lado, sendo considerada lícita a causa invocada pelo réu para promover a negativa, tanto o pedido principal como o pedido subsidiário, em tese, serão julgados improcedentes, já que o que se irá avaliar será a legalidade ou não dessa negativa e não o valor de mercado dessa medicação. Feitas essas considerações, é de se verificar que a parte requerente não possui interesse de agir na formulação do pedido subsidiário, de modo que o processamento da emenda de ID 71758945 deve ser indeferido. Ressalte-se, ainda, que já foi expedido o mandado de citação da parte ré, de modo que o recebimento dessa emenda, sob esse viés, também atrasaria o processamento da ação, ante a necessidade de realização de nova citação da parte requerida, violando-se, dessa forma, o Princípio da Duração Razoável do Processo. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o processamento da emenda de ID 71758945. Aguarde-se o retorno do mandado de citação e o transcurso do prazo para o réu apresentar resposta à ação.” Nesta sede, a agravante informa que sofre de esclerose múltipla. Narra que seu médico lhe prescreveu, inicialmente, o uso da medicação OCRELIZUMABE 600mg. Porém, o custeio do fármaco foi negado pelo agravado. Após ingressar em juízo, procurou uma solução alternativa junto ao seu médico assistente, o qual fez nova prescrição de remédios, onde reiterou-se o OCRELIZUMABE como medicação adequada para o seu caso, porém, dessa vez, da seguinte forma: NATALIZUMABE 300mg a cada 26 dias por 2 anos, seguido da troca por OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses por tempo indefinido. Neste contexto, solicitou ao plano a cobertura das medicações elencadas na segunda alternativa apresentada pelo neurologista. Contudo, o recorrido autorizou somente a administração do NATALIZUMABE e recusou, pela segunda vez, a administração do OCRELIZUMABE. Esclarece que o plano negou o custeio de ambos os tratamentos postulados pois o OCRELIZUMABE não seria adequado para o tratamento de esclerose múltipla segundo as Diretrizes de Utilização (DUT) no 65 da Resolução Normativa 428 da ANS. Considerando esta nova recusa, apresentou, antes mesmo da citação do requerido, emenda à inicial, a fim de que a solução alternativa fosse incluída na demanda como pedido subsidiário. Explica que o pedido principal objetiva o custeio em caráter imediato da medicação CRELIZUMABE e o outro pedido, aquele subsidiário, visa o custeio do OCRELIZUMABE após dois anos de administração de NATALIZUMABE. Ressalta que almeja a condenação do agravado em arcar com um tratamento e não especificamente com um fármaco. Salienta que o pedido subsidiário visa atender suas necessidades e prezar pela harmonia entre a diretriz de utilização e o seu caso particular. Tece considerações sobre a caracterização do interesse de agir no que tange à pretensão subsidiária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se o recebimento e regular processamento da nova inicial acostada ao ID71758945 dos autos originários, expedindo-se, então, outro mandado de citação da agravada para compor a lide e, querendo, contestar a ação nos termos apresentados pela nova exordial. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID20260899). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). A agravante está dispensada do recolhimento de preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID63769105/0706360-77). Ademais, quanto ao cabimento, embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, adere-se ao Enunciado 154 do FPPC, que diz: “É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção”. Isso porque é evidente a inutilidade do julgamento da questão caso seja postergado para eventual recurso de apelação (Tema 988/STJ). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Em que pesem os argumentos da agravante, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Como informado pela própria recorrente, dois mandados de citação já foram expedidos nos autos originários, "sendo o primeiro em 30/05/2020 e outro no dia 24/08/2020, estando a agravada, portanto, na eminência de integrar a lide". Neste contexto, em caso de provimento do agravo, não há entrave para que o pedido subsidiário em questão seja regularmente processado sem maiores prejuízos à celeridade processual, bastando que se conceda à parte contrária oportunidade para se manifestar sobre a pretensão acrescida. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator